Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-30.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Bafômetro – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Recusa à realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei no 13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3o, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do texto do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Bafômetro – Condutor alvo de fiscalização de trânsito – Recusa à realização do teste do bafômetro, em data posterior à vigência da Lei no 13.281/2016, que criou o art. 165-A e alterou o art. 277, § 3o, do CTB – Alteração legislativa que eleva a recusa à realização do texto do bafômetro à categoria de infração autônoma – Inaplicabilidade do princípio "nemo tenetur se detegere" – Processo administrativo hígido – Não demonstração da prescrição intercorrente – Ausente probabilidade de direito – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida – DESPROVIMENTO do recurso interposto.